Tribunal: TJSP
Processo: 3003633-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Prequestionamento – Desnecessidade – Caráter infringencial - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3003633-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada HUMBERTO DOS SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003633-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3003633-07.2019.8.26.0000 /50000 –
SÃO PAULO.
EMBGTE(S).: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
EMBGDO(S).: HUMBERTO DOS SANTOS ROCHA.
VOTO No 35.273.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência
Prequestionamento Desnecessidade Caráter infringencial -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios, inclusive para
fins de prequestionamento, opostos contra o v. acórdão de fls. 263/269, em
que a embargante alega novamente omissões no julgado em tela reciclando
argumentos já apresentados anteriormente insistindo particularmente sobre as
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 82 e 499 de
repercussão geral. Aduz ainda a ocorrência de erro material, alegando que o r.
decisum partiu de premissas equivocadas..
É o relatório.
O v. acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração.
Consoante estabelece o artigo 1.022, I e II do
CPC/15, a sentença ou o acórdão comporta embargos de declaração apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003633-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
quando houver obscuridade ou contradição, ou se for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal.
No presente caso, o v. acórdão analisou, em seu
bojo, os fundamentos necessários para a decisão, considerando descabidos os
argumentos expostos pelo embargante.
Desta sorte, inexiste vício no julgado, ressaltando-se
que, ao determinar o direito condizente à espécie, este órgão colegiado
entendeu não serem aplicáveis os argumentos de interesse do
embargante, sendo desnecessária a menção expressa a cada um.
Não se olvide, outrossim, que “É entendimento
assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-
se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (DJU 17.8.98, p.44).
Vê-se que, no caso em apreço, o que se pretende é
instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e decidida, o que é
impossível em sede de embargos declaratórios.
Nesse esteio:
“Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
E ainda:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003633-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente remédio a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
O fundamento dos embargos de declaração, mesmo
naqueles com o fim de prequestionamento, está no esclarecimento, se
existentes, de omissões, contradições ou obscuridades no julgado, e não para
se adequá-lo ao entendimento do embargante. (STJ EDecl. Ag Reg Resp
1027-DF, in DJU 23.9.91).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma, Rec. Esp. No 13.843-0-SP, Rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Note-se que, no que se refere às Súmulas 282 e 356
do Colendo STF, que tratam do prequestionamento, tem-se que estas não
aludem a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3003633-07.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou
sobre o prequestionamento:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento
consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao
dispositivo de lei tido como violado” (EREesp no 155.621/SP, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Repita-se: se a apreciação não atendeu ao
posicionamento almejado, deverá a interessada elaborar irresignação própria
direcionada aos Tribunais Superiores.
Fica, então, a advertência quanto à possibilidade
de aplicação de multa punitiva em caso de reiteração de novos embargos
protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC/15).
Bastante assim a fundamentação do v. aresto, pelo
que rejeitam-se os embargos.
LEME DE CAMPOS
Relator